Tribunal: TJDFT
Processo: 0712740-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0712740-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE ANTONIO DE AGUIAR AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Pela petição de id 27171268, o agravante reitera que a parte agravada estaria descumprindo a decisão que acatou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial da ação e determinar que a CASSI autorizasse a realização do procedimento médico-cirúrgico prescrito ao autor (intervenção percutânea com utilização do sistema MitraClip), no prazo de cinco dias, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Ocorre que, pela petição de id 26570023, a CASSI informou que o procedimento estaria agendado para ocorrer no dia 22/06/2021. Nesse sentido, intime-se a parte agravada (CASSI) para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a aludida petição de id 27171268, ressaltando que, além da multa diária já imposta, o descumprimento injustificado de ordem judicial pode caracterizar crime de desobediência. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para a apreciação do mérito do recurso. Brasília-DF, 02 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator